Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA - CPF: 842.380.461-53 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 344566390 PREJUDICADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CRÉDITO RURAL COM REPASSE DO BNDES. DÉBITO UNILATERAL EM CONTA CORRENTE APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO. UTILIZAÇÃO COMPULSÓRIA DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL EM FAVOR DO ADERENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente, na qual produtora rural pretende a suspensão de débito no valor de R$ 453.707,38 realizado em sua conta corrente, mediante utilização do limite de cheque especial, após a quitação integral de contrato de crédito rural com repasse de recursos do BNDES. O débito decorre de multa administrativa aplicada pelo BNDES ao agente financeiro e posteriormente repassada à agravante, tendo o juízo de origem afastado a presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspender o débito realizado na conta corrente da agravante; (
ii
) estabelecer se é legítima, em cognição sumária, a utilização compulsória do limite de cheque especial para cobrança de penalidade administrativa superveniente à quitação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece das alegações de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e inaplicabilidade do CDC, por não terem sido apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância.

A cédula de crédito bancário contém cláusula expressa que afasta a utilização do limite do cheque especial na ausência de saldo suficiente, o que
evidencia
, em interpretação literal e sistemática, a vedação à conversão automática do débito em crédito rotativo oneroso.

A interpretação de cláusula contratual em contrato de adesão deve favorecer o aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil, especialmente quando a redação não distingue entre parcelas ordinárias e penalidades supervenientes.

O contrato de financiamento foi integralmente quitado em 15/04/2024, e o débito lançado em 31/12/2025 refere-se
a
penalidade administrativa aplicada posteriormente pelo BNDES ao agente financeiro, sem demonstração de autorização específica para débito automático ou utilização do cheque especial para essa finalidade.

A cobrança mediante débito compulsório em conta corrente, com utilização forçada de crédito rotativo, configura forma de autotutela incompatível com o ordenamento jurídico, pois o cheque especial constitui modalidade de empréstimo disponibilizada ao cliente, e não instrumento de imposição unilateral de onerosidade.

O perigo de dano resta caracterizado pela incidência de juros de 166,20% ao ano sobre montante elevado, comprometendo o limite de crédito da agravante, inviabilizando operações bancárias e colocando em risco a continuidade da atividade rural, de natureza sazonal.

A medida é reversível, pois, caso reconhecida a legitimidade da cobrança ao final, o valor poderá ser exigido pelos meios ordinários, com atualização e juros legais, sem prejuízo relevante às instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do limite de cheque especial para cobrança de débito controvertido exige autorização contratual expressa e específica, não podendo ser imposta unilateralmente pela instituição financeira.

A interpretação de cláusula ambígua em contrato de adesão deve favorecer o aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil.

Configuram-se a probabilidade do direito e o perigo de dano quando débito elevado é lançado unilateralmente em conta corrente com incidência de juros de cheque especial, comprometendo a atividade econômica do correntista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 305 e 537; CC, art. 423.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
.

1002234-47.2026.8.11.0000

FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA X BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
F
Á
TIMA APARECIDA GON
Ç
ALVES LIMA
,
em facecontra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente nos autos do processo no 1000084-79.2026.8.11.0037, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizado em face doBANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AAgravanteaduz que odébito realizado pelo banco viola cláusula contratual expressa que veda a utilização do limite de cheque especial.

Sustenta queacláusula de débito automático prevista no contrato refere-se exclusivamente à inadimplência do financiamento, situação não configurada.

Alega que ocontrato foi integralmente quitado em 15/04/2024.

Destaca que amulta aplicada pelo BNDES é posterior à liquidação do contrato.

Diz que inexiste autorização para débito de penalidades aplicadas após a quitação.

Argumenta que os bancos não podem descontar dívidas diretamente da conta corrente do cliente sem autorização prévia, exceto nos casos em que o cliente tenha autorizado previamente.

Invoca proteção do Código Civil Brasileiro, visando assegurar que o cliente tenha controle sobre suas finanças.

Por fim, pugnou pela
concessão da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da ilegalidade da cobrança.

A liminar foi deferida
, para
suspender a
exigibilidade do débito de R$ 453.707,38
, dos encargos incidentes, proibir a v
edação à utilização do limite de cheque especial para cobrança
e
novos débitos automáticos e inscrições em cadastros restritivos

(ID
342611899
).

Da decisão, a agravante interpôs
Embargos de Declaração
(ID
344566390
).

A
agravad
a
apresent
ou
contrarrazões
ao recurso,
nas quais alega
: a)
Ilegitimidade passiva do Banco Cooperativo Sicredi S.A., pois a relação contratual foi estabelecida exclusivamente com a Cooperativa local;
b)
Ilegitimidade passiva da Cooperativa Vale do Cerrado quanto às penalidades do BNDES, atuando apenas como mandatária;
c)
Incompetência da Justiça Estadual, devendo o feito tramitar na Justiça Federal, por envolver recursos federais e decisão do BNDES (empresa pública federal);
d)
Inaplicabilidade do CDC, por tratar-se de relação cooperativista regida pela Lei no 5.764/1971

(ID
348361864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a
agravante, produtora rural, contratou operação de crédito rural junto ao Banco Sicredi (contrato no C305270288), com repasse de recursos do BNDES (contrato no 44009974581), destinado ao custeio da safra de soja 2023/2024, com vencimento em 15/04/2024.

A operação foi integralmente liquidada na data do vencimento. Contudo, em 21/06/2024, o BNDES instaurou investigação administrativa apontando irregularidades na comprovação da área plantada e dos gastos do projeto.

Em decorrência, o BNDES aplicou multa de 10% sobre o valor do contrato ao agente financeiro (Sicredi), nos termos do Anexo V à Circular SUP/ADIG no 13/2022-BNDES.

Em 31/12/2025, o agravado debitou da conta corrente da agravante o valor de R$ 453.707,38, utilizando o limite do cheque especial, gerando saldo negativo com encargos de 166,20% a.a.

O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela cautelar sob os seguintes fundamentos:
a)
A controvérsia reside na legitimidade da penalidade aplicada pelo BNDES;
b)
A análise demanda dilação probatória incompatível com cognição sumária;
c)
Envolve interpretação de cláusulas contratuais, normas administrativas e laudos técnicos;
d)
Não há perigo de dano irreparável, pois o prejuízo é patrimonial;
e)
Ausentes os requisitos do art. 305 do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que os argumentos lançados nas contrarrazões pela parte agravada não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem, de modo que tais matérias devem ser a eles
submetidas
observando-se o
duplo grau de jurisdição
e a
vedação à supressão de instância
, de modo que, neste momento, a
análise
está
limitada ao acerto/desacerto da decisão recorrida
.

Quanto ao mérito propriamente dito, a

controvérsia cinge-se a definir se estão presentes os requisitos para a tutela de urgência cautelar, especificamente quanto à suspensão do débito de R$ 453.707,38
(quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e sete reais e trinta e oito centavos)
realizado na conta corrente da agravante mediante utilização do limite de cheque especial.

A análise perfunctória dos autos evidencia a presença da probabilidade do direito invocado pela agravante.

Com efeito, a
Cédula de Crédito Bancário contém cláusula expressa intitulada “UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL”, na qual se estabelece que, na hipótese de existência de limite contratado, este não será considerado caso não haja saldo suficiente para liquidação em conta corrente
(ID
342061397
– fls. 25).

A interpretação literal da cláusula conduz à conclusão de que, inexistindo saldo disponível, o débito automático não deve utilizar o limite de cheque especial. Sob a perspectiva sistemática, a disposição contratual revela intenção clara de impedir a conversão automática da obrigação em crédito rotativo oneroso, preservando o correntista de endividamento involuntário.

Logo, a
tese dos agravados, no sentido de que a cláusula se limitaria às liquidações ordinárias do financiamento, não encontra respaldo no texto contratual, que não faz qualquer distinção entre parcelas regulares e penalidades supervenientes.

Ao contrário, eventual interpretação restritiva deve observar o art. 423 do Código Civil, impondo-se a leitura mais favorável ao aderente em contratos de adesão, além da incidência da boa-fé objetiva e da proteção à legítima expectativa do contratante, que não pode ser surpreendido com a utilização compulsória de linha de crédito rotativo para satisfação de débito controvertido.
Senão vejamos:

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente.

No que concerne à autorização de débito em conta e à cláusula de compensação, a documentação acostada indica que tais disposições se referem ao pagamento das parcelas do próprio financiamento em caso de inadimplemento.

O contrato foi integralmente quitado em 15/04/2024, circunstância admitida pelos próprios agravados. O débito realizado em 31/12/2025, todavia, refere-se
à
penalidade aplicada pelo BNDES ao agente financeiro e posteriormente repassada à agravante, após oito meses da quitação do ajuste principal.

Ora, n
ão há demonstração de autorização específica para débito automático de multas ou penalidades administrativas supervenientes à liquidação do contrato, tampouco cláusula que legitime a utilização do cheque especial para tal finalidade.

Destaca-se que o
lançamento identificado como “FIANÇA HONRADA CRÉDITO BN” indica que a cooperativa teria adimplido obrigação perante o BNDES e buscado ressarcimento da agravante.

Portanto, t
rata-se de obrigação distinta daquela originariamente pactuada, cuja exigibilidade pressupõe notificação adequada, possibilidade de contraditório na esfera administrativa e, se necessário, cobrança pelos meios ordinários.

Nesse contexto, o
débito compulsório em conta corrente, com utilização do limite de cheque especial e sem autorização específica, configura, em cognição sumária, forma de autotutela incompatível com o ordenamento jurídico.

Com efeito, a
jurisprudência é firme ao vedar a utilização unilateral do cheque especial pelo banco sem autorização expressa do correntista, reconhecendo que o crédito rotativo constitui modalidade de empréstimo disponibilizada ao cliente para uso conforme sua conveniência, não sendo lícito à instituição financeira impor-lhe onerosidade forçada. Tal entendimento reforça a plausibilidade da tese deduzida na inicial.

Outrossim, t
ambém se encontra presente o perigo de dano.

O extrato demonstra incidência de juros de 166,20% ao ano, equivalentes a aproximadamente 13,85% ao mês. Sobre o valor de R$ 453.707,38, os encargos mensais ultrapassam R$ 62.000,00, sem considerar IOF e demais acréscimos.

A
ssim, resta evidenciado que a
utilização compulsória do cheque especial compromete o limite de crédito da agravante, inviabiliza operações bancárias ordinárias, gera capitalização composta e pode comprometer o fluxo de caixa necessário à atividade rural.

Ademais, c
onsiderando a natureza sazonal da produção agrícola, a restrição abrupta do crédito bancário tem potencial para inviabilizar a próxima safra, com repercussões econômicas significativas
, pois caso
o débito permaneça ativo até o julgamento final
-
que pode se prolongar por período considerável
-
o montante poderá atingir patamar praticamente impagável, mesmo que ao final se reconheça a ilegalidade da cobrança.

Lado outro, a
restituição futura, limitada à correção monetária e juros legais, não neutraliza o impacto financeiro decorrente de juros de cheque especial em patamar tão elevado.

Destaca-se que n
ão procede a alegação de que a controvérsia exigiria dilação probatória incompatível com tutela de urgência.

A análise aprofundada da legitimidade da penalidade aplicada pelo BNDES poderá demandar exame técnico e normativo mais amplo. Contudo, a tutela ora examinada não se funda na ilegalidade da penalidade em si, mas na forma de cobrança adotada.

Dessa forma, a
controvérsia imediata é eminentemente jurídica, consistindo na interpretação de cláusula contratual expressa e na aferição da legalidade do débito compulsório em limite de cheque especial.

Nesse contexto, a
prova documental já carreada aos autos
-
cédula de crédito bancário, extratos e comprovação de quitação do financiamento
-
mostra-se suficiente para a cognição sumária exigida nesta fase processual.

Como se isso não bastasse, a
medida postulada revela-se reversível
, porquanto, c
aso, ao final, seja reconhecida a legitimidade da cobrança, o valor poderá ser exigido com atualização monetária e juros legais desde o vencimento.

As instituições agravadas, de notória solidez financeira, têm plena capacidade de suportar a suspensão temporária da exigibilidade. Em sentido inverso, a manutenção do débito nas condições atuais pode acarretar dano de difícil ou impossível reparação à agravante.

À luz da ponderação de interesses, verifica-se que, neste momento processual, deve prevalecer a preservação da atividade produtiva da agravante, evitando-se dano patrimonial desproporcional e assegurando-se o pleno exercício do direito de defesa.

O interesse dos agravados restringe-se ao recebimento de crédito que, se reconhecido como devido ao final, poderá ser satisfeito pelos meios ordinários, sem prejuízo relevante decorrente da suspensão temporária.

Diante desse contexto, evidenciam-se, em cognição sumária, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, legitimando a concessão da tutela pleiteada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
confirmar
a tutela de urgência anteriormente concedida,
e, assim, determinar: a) a s
uspensão da exigibilidade do débito de R$ 453.707,38 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e sete reais e trinta e oito centavos);

b)
a v
edação à utilização do limite de cheque especial da agravante para cobrança do referido débito;

c)
a s
uspensão dos encargos de cheque especial incidentes sobre o débito suspenso;
d) a p
roibição de novos débitos automáticos relacionados ao débito suspenso;

e)
a v
edação à inscrição do nome da agravante em cadastros restritivos de crédito em razão do débito suspenso;
f)
que a COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE
DO CERRADO, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao estorno do débito realizado em 31/12/2025, restabelecendo o limite de cheque especial da agravante
.

Fixo, para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, multa diária de R$
1
.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem, nos termos do art. 537 do CPC, caso se revele insuficiente ou excessiva.

Esclareço, por oportuno, que a presente decisão não importa juízo definitivo acerca da legitimidade da penalidade aplicada pelo BNDES ou da responsabilidade contratual da agravante, matérias que permanecerão submetidas à ampla dilação probatória na ação principal.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de embargos de declaração opostos ao ID
344566390
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026